Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSIVIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição, alegando insuficiência probatória, uma vez que a condenação fundamentou-se exclusivamente em provas extrajudiciais e a vítima, em juízo, afirmou não recordar dos fatos. Alternativamente, requer a fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação do apelante pode ser mantida diante da ausência de confirmação das provas produzidas na fase policial em contraditório judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige que a autoria e a materialidade estejam cabalmente comprovadas com provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente a utilização exclusiva de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
4. O depoimento prestado pela vítima em sede policial, único elemento indicativo da autoria, não foi confirmado em juízo, onde a vítima declarou não se lembrar dos fatos devido ao tempo transcorrido.
5. Não houve reconhecimento formal do réu nem produção de outras provas que corroborassem a autoria em juízo, sendo a condenação baseada unicamente nas declarações extrajudiciais da vítima, o que contraria o art. 155 do Código de Processo Penal.
6. A decisão condenatória, para ser legítima, não pode estar fundada em meras conjecturas, devendo respeitar o princípio do in dubio pro reo quando a prova não é robusta e segura quanto à autoria e materialidade do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o-A, inciso I; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897890, 0703809-21.2024.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, pub. DJe 07.08.2024.